Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte agravada, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto. A Embargante alega omissão no julgado, face à ausência de fixação de honorários.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso concreto, vislumbra-se o vício alegado, porquanto houve omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a agravante foi integramente vencida.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para fixar honorários de sucumbência em favor das embargantes, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.